Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-27.2020.8.11.0051
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002769-27.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), AMAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.682.230/0004-93 (AGRAVADO), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TACIN - TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em conformidade com o mais recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, expresso no julgamento do Recurso Extraordinário 1179245 Agravo em Embargos de Divergência (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso é ilegítima.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, uma vez que se trata de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando que não houve modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na manutenção da sentença questionada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos capazes de modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão

monocrática proferida

por esta Relatora, que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

O Agravante argumenta que a decisão impugnada deve ser revista, uma vez que houve equívoco quanto à ilegalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), pois não foi considerada a modulação dos efeitos do julgamento proferido recentemente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1003057-65.2019.8.11.0000.

Alega que, considerando que o Órgão Especial do TJMT estabeleceu efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN, é imperioso reconhecer a validade da cobrança dos fatos geradores relativos à referida taxa, referentes ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Com base nessas razões, solicita o provimento do Agravo Interno, a reconsideração da decisão impugnada e, consequentemente, o provimento do Apelo.

Contrarrazões pela parte Agravada em id. 212170672, pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por esta Relatora, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Como é sabido, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das questões levantadas no recurso.

Após examinar os autos originais e os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida. Os pontos questionados no recurso foram devidamente abordados na decisão anterior.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
(RE 643247, Relator: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-292 Divulg 18-12-2017 Public 19-12-2017).

Não bastasse, o STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.”
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Processo Eletrônico DJe-055 Divulg. 22-03-2021 – Public. 23-03-2021).

Além disso, deve-se considerar a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, Processo Eletrônico Dje-242 Divulg 05-11-2019 Public 06-11-2019).

Contra o acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração, e o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Por esse motivo, decidiu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, o ano de 2020,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Assim, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2908/SE, não houve a modulação dos efeitos. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, a regra para as decisões em controle concentrado é que tenham efeitos
ex tunc
, ou seja, que retroajam, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Ademais, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, incluindo a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia "erga omnis" e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Portanto, ao contrário das alegações externadas pelo Agravante Estado de Mato Grosso não é cabível falar em suspensão do presente recurso, nem em observância do efeito
ex nunc
, conforme decidido na ADI 1003057-65.2019.811.0000, perante este Tribunal.

O entendimento manifestado segue a linha estabelecida pela ilustre Ministra Carmem Lúcia, relatora da ADI nº 2908. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Estadual sobre a questão:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC (STF - ADI 2908 ED) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo STF, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.”

(N.U 1006697-37.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Em conformidade com o entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.
”

(N.U 1005466-17.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis Dde Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (g.n)

Portanto, o Recorrente não apresentou qualquer alegação capaz de alterar a decisão anteriormente mencionada, demonstrando-se o transcurso do tempo necessário para não caracterizar a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Dessa forma, com base em tudo o que foi exposto, não vejo plausibilidade nas alegações do Agravante que justifiquem a modificação da decisão contestada, a qual deve ser mantida pelos mesmos fundamentos.

Por fim, destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao recurso de agravo interno é no sentido de que, caso os fundamentos que embasaram a decisão monocrática sejam mantidos ou se o recorrente apresentar argumentos insuficientes para afetar as razões já explicitadas na decisão contestada, é válido reproduzir os fundamentos anteriormente expostos. Nesse sentido, não se configura a violação ao art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil.

(AREsp 1.020.9939/RS; Relator Min. Francisco Falcão; Segunda Turma; DJe 13/05/2019).

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024